Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO PERCENTUAL. REGRA DO ART. 85, §3o, CPC. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os honorários da fase de conhecimento devem ser objeto de execução nos autos da ação coletiva em que constituído o título exequendo.
2. Na execução contra a Fazenda Pública o percentual dos honorários de sucumbência é definido a partir do valor total da condenação, observada a faixa inicial prevista no inciso I, §3o, art.85 do CPC, e caso haja valor sobressalente, aplicar-se-á os percentuais previstos nas faixas subsequentes de forma sucessiva, conforme prevê o §4o, do mencionado artigo.
3. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do título executado (acórdão n.1259339), o qual não fixou o percentual a ser aplicado a título de honorários.
4. O pedido do agravante se restringe à fixação de percentual referente a apenas um dos credores da ação coletiva, o que destoa do que rege a lei e o entendimento jurisprudencial. O direito pleiteado é contrário ao título judicial exequendo, não havendo razão para modificar a decisão ora vergastada.
5. Recurso conhecido e desprovido.